Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-97.2019.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS FATOS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A VERSÃO ACUSATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PRESTÍGIO. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. DANO MORAL. PRECEDENTES DO C. STJ. VALOR MÍNIMO FIXADO PROPORCIONALMENTE. DOSIMETRIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SEGUNDA FASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime.” (REsp 1480881/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 10/09/2015)
2. A legislação penal buscou punir de forma rigorosa qualquer forma de precoce iniciação sexual de crianças e adolescentes por pessoas que abusem de tal imaturidade para satisfazer a sua lascívia.
3. A versão da vítima, somada aos demais elementos de prova coligidos aos autos, entre eles a palavra de sua genitora e demais informantes, produzidas na delegacia e corroboradas por elementos probatórios produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade dos delitos e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em inexistência dos fatos.
4. A palavra da vítima tem especial importância em processos relacionados ao delitos sexuais, notadamente quando se trata de estupro de vulnerável cometido por padrasto. Assim, encontrando-se em consonância com outras provas coligidas nos autos, a condenação é medida que se impõe.
5. Revela-se de extrema complexidade a prova do exato número de delitos cometidos nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis. Esta indefinição, por outro lado, não pode causar aumento da pena em seu patamar mínimo. Assim, evidenciado um contexto em que os abusos sexuais foram praticados em diversas e distintas ocasiões, por padrasto da vítima à época dos fatos, não havendo como quantificar a quantidade de delitos, mas sim o espaço de tempo em que ocorreram, mostra-se apropriado o aumento da pena na proporção máxima de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva.
6. “Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo." (REsp 1585684/DF, Rel. Ministra M.G. DOS S. THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016)
7. Revela-se razoável e proporcional o montante arbitrado a título de indenização mínima por danos morais, já que atende à gravidade dos fatos e à capacidade econômica do réu.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.